Tribunal: TJMT
Processo: 1043037-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043037-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA SILVA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 178.059.451-87 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO
CARTÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE CONDUTA E ALEGADA DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO
"VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM".
DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
:

Cinge-se a controvérsia
sobre a legalidade ou não da contratação de cartão de crédito consignado
pela Apelante,
que nega ter solicitado tal modalidade de crédito, alegando acreditar
se tratar
de empréstimo consignado.

II. Questão em Discussão:

2. A principal questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se a Apelante, de fato, desconhecia a modalidade contratada, além da existência de danos morais e
existenciais
decorrentes dessa contratação.

III. Razões de Decidir:

3.
Sobre a Contratação
: O contrato apresentado pelo
Banco
evidencia que a Apelante celebrou contrato de cartão de crédito consignado, constando expressamente a modalidade contratada, as taxas de juros e a forma de pagamento. Ademais, as faturas anexadas demonstram a utilização do cartão para compras e saques, o que
revela a ciência inequívoca da consumidora
acerca da contratação.

Venire
Contra
Factum

Proprium
: A
autora se
utilizou do crédito disponibilizado e, anos depois, ingressou com
a presente
demanda alegando desconhecimento do contrato, o que configura contradição. O ordenamento jurídico brasileiro repudia o comportamento contraditório, consubstanciado na regra do
"
venire
contra
factum

proprium
".

Danos Morais e Existenciais
: Não há comprovação de qualquer ilícito praticado pelo Apelado, tampouco vício de consentimento. Portanto, a alegação de danos morais e existenciais não se sustenta, visto que a Apelante foi regularmente informada sobre o contrato e utilizou o crédito por anos.

Jurisprudência Aplicável
: Decisões recentes deste Tribunal têm afastado alegações semelhantes de vício de consentimento em contratos de cartão de crédito consignado, especialmente quando o consumidor se beneficia da contratação e depois questiona sua validade, baseando-se no princípio do
"
venire
contra
factum

proprium
".

IV. Dispositivo e Tese:

7.
Recurso Desprovido
: Por todas as razões expostas,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
"A contratação de cartão de crédito consignado, com expressa adesão e utilização efetiva, afasta a alegação de vício de consentimento e inviabiliza a aplicação de indenização por danos morais e existenciais, em conformidade com o princípio do '
venire
contra
factum

proprium
'.
"

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; Código de Processo Civil, art. 341, art. 85, § 11; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, Acórdão 1385848, 8a Turma Cível, 11/11/2021; TJMT, N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, Primeira Câmara de Direito Privado, 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
pelação
i
nterposto
por

MARIA AUXILIADORA SILVA GONÇALVES

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória
c/c
Indenizatória
ajuizada em face do BANCO BMG S/A
,
julgou
im
procedente o pedido
inicial
, condenando a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa
.

I
nconformad
a
,
a Apelante sustenta
que
as provas apresentadas pelo Banco
somente corroboram as afirmações realizadas pela Apelante
em sua inicial,
tornando incontrovers
a
a alegação de que
o
contrato firmado entre as partes foi totalmente desvirtuado, firmado em descompasso
com
a legislação aplic
ável
à
modalidade de empréstimo.

Realça que
a
r.
sentença não foi capaz de esclarecer
em que parte do contrato estaria
o preço do serviço contratado,
o
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros
,
acréscimos legalmente previstos
. Além disso,
aduz
não ter realizado nenhum saque
por nunca ter tido a posse do cartão, tendo recebido transferências bancárias da mesma forma
que
são
realizados
os empréstimos consignados com qualquer
outra
instituição financeira.

Verbera
que
constitui prática
totalmente repudiada pela
legislação
consumerista a publicidade e oferta de produtos que dificultem a compreensão do
consumidor acerca dos ônus e riscos da contratação do crédito, devendo o fornecedor informar e esclarecer adequadamente a natureza e modalidade do crédito oferecido.

Assevera que
,
no
caso em apreço,
há
visível vantagem patrimonial para o
b
anco
a
pelado,
com consequente
empobrecimento da Apelante com a perda de parte
s
ignificativa da sua única fonte de renda,
existindo
um liame de causalidade entre o enriquecimento de um e o empobrecimento do outro e
,
por fim, a ausência de causa para justificar o enriquecimento do
b
anco demandado.

Com essas considerações, requer o provimento do rec
urso e a reforma da sentença, com a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado.
Subsidiariamente, pleiteia a elaboração de cálculos periciais para a comprovação, através de perito judicial,
d
a irregularidade da cobrança da taxa de juros, eis que diversa da estipulada no Termo de Adesão apresentado nos autos.

O Apelado

apresentou contrarrazões pugnando
o desprovimento do recurso interposto (ID
245095184
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
MARIA
AUXILIADORA SILVA GONÇALVES DE ARRUDA
ajuizou
Ação Declaratória
c/c
Indenizatória

em face do BANCO BMG S/A,
visando, em síntese,
a
conversão
do contrato de Cartão de Crédito Consignado
para empréstimo consignado,
a
indenização por danos morais
, bem como a restituição em dobro dos valores debitados a maior.

O Banco
Apelado apresentou contestação
,
sustentando preliminares de prescrição e decadência, as quais foram rejeitadas, e
discorrendo
sobre a regularidade da contratação, sobretudo
considerando
a realização de diversos saques e compras efetuadas, a ausência de ato ilícito, e a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“
Pretende a autora, por meio desta ação, a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado e o recebimento de indenização decorrente de tal fato.

Afirma a requerente que não teve o esclarecimento necessário quanto ao contrato de cartão de crédito, acreditando tratar-se de pacto de empréstimo consignado comum,

pugnando por sua nulidade.

Aplica-se à relação entre as partes as normas de proteção e defesa do consumidor, competindo ao fornecedor a prestação dos devidos esclarecimentos ao consumidor quanto ao modo de pagamento da operação, seus encargos e seu funcionamento
(...
)

Não há de se negar que, conforme comprovado pelo réu com a contestação e não impugnado pela autora quando instada a se manifestar, conforme se infere das faturas e dos comprovantes de TED exibidos pelo Banco com a contestação, no decorrer da vigência da relação contratual foram apresentados 22 lançamentos de depósitos/saques via TED (Id. 137056574 - Pág. 1/
ss
), além de diversas compras realizadas no comércio local, como se pode verificar a partir da fatura Id. 137056547 - Pág. 27/ss.

Desta sorte, a despeito da tese firmada na exordial, tem-se que a prova coligida demonstra o inequívoco conhecimento quanto à modalidade contratual vigente, decorrente das inúmeras vezes em que a autora fez uso do contrato, ao sacar dinheiro por este meio e adquirir produtos e serviços.

Não obstante a tese de fraude na contratação, decorrente da falta de explanação quanto à modalidade contratual vigente, como se explica a intensa relação entre as partes.

Trata-se de comportamento que foge ao comum, que descaracteriza a tese de desconhecimento ou mesmo de fraude na contratação, de modo que, não há como olvidar as peculiaridades do caso em baila
.

Considerando que a autora não fez prova do pagamento mensal integral da fatura, é consabido que nesta modalidade contratual, quando este de livre vontade opta por não realizar a sua quitação, que corresponde à totalidade da compra/transação do período, pagando valor

a menor, seja o mínimo ou outro inferior ao total, automaticamente faz a contratação da
operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês.

Feitas essas considerações, há de ser afastado o pleito de nulidade do contrato em exame, que não foi impugnado pela requerente, tampouco se discute a aplicação dos juros destinados a empréstimo consignado, já que a prova coligida demonstra que esta tinha ciência da modalidade que estava contratando, com a efetivação de diversos saques complementares e aquisição de produtos e serviços, restando comprovado que
esta
se beneficiou do negócio contratado, tanto que recebeu os valores mutuados, não havendo razões para se falar em conversão do contrato.

De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos afasta a arguição posta na
inicial (
...)”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da legalidade, ou não, da contratação de cartão de crédito consignado pela parte autora.

In

casu
, a Apelante nega que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da an
álise dos autos, extrai-se que o
c
ontrato trata
expressamente acerca da contratação do cartão de crédito consignado a partir dos dizeres
“Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD”
(ID
245095164
)
, constando
informações precisas do produto contratado, do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal
(5,20%) e anual (85,29%)
, a forma de pagamento, dentre outras informações.

P
ara
além disso
, há nos autos as faturas do Cartão de Crédito Consignado da Apelante,
nas quais
se constata não só a realização de saques mediante transferência bancária para a sua conta, mas, sobretudo, a
realização de
compras
em estabelecimentos comerciais da localidade
.

Com isso, os documentos apresentados pelo
Apelado BANCO BMG S/A
demonstram que
a parte autora
possuía conhecimento de que se tratava de um cartão de crédito consignado. Assim, tem-se que não
pr
osperas
a
alegação
da autora
de que não contratou ou recebeu qualquer informação sobre a modalidade contratada.

Nestes
termos,
não se afigura razoável e tampouco de boa-
fé a

A
pelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado
,
ocasião em que foi liberado o primeiro crédito e, depois, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a nulidade do contrato, a restituição de valores e a condenação do
A
pelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganad
a
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no
REsp
no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
"(STJ, 4a Turma,
REsp
no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que
a Apelante
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA
FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

(...)
5
. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. R
ecurso conhecido e não
provido
.
”(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(
g.n
)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento
da autora
, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Em relação ao pedido subsidiário de
determinação de elaboração de cálculos periciais para a comprovação
d
a irregularidade da cobrança da taxa de juros

através de perito judicial
,
denota-se que, para além de ser descabido tal pleito em sede de Apelação, operou-se a preclusão temporal, já que aberta a oportunidade para o requerimento de provas, a parte requereu o julgamento antecipado da lide.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA
AUXILIADORA SILVA GONÇALVES DE ARRUDA
,
mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído à causa
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024